Tribunal: TJES
Processo: 0016803-67.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016803-67.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIDE VERGINIA DA SILVA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. FORMA DE PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CF/88. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de desapropriação, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e fixou o pagamento da diferença entre a oferta inicial e o valor final da indenização pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88).

2)
Os apelantes alegam
error in procedendo
por omissão na análise do pedido de imissão provisória na posse e violação ao rito processual (Decreto-Lei nº 3.365/41), defendendo o pagamento por depósito judicial prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento da complementação da indenização em ação de desapropriação deve ocorrer por depósito judicial ou submeter-se ao regime de precatórios; (ii) analisar a alegada nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de imissão provisória na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CF/88.

5)
O STF, no julgamento do Tema 865 da Repercussão Geral (RE 922.144/MG), fixou a tese de que, "no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios".

6)
A sentença impugnada observa a jurisprudência vinculante, pois a determinação de pagamento via depósito judicial direto constitui exceção, aplicável somente se comprovada a mora do ente público no pagamento de precatórios, o que não é o caso.

7)
O pedido subsidiário de anulação da sentença para análise da imissão provisória carece de juridicidade, visto que a tutela definitiva, concedida após cognição exauriente, substitui a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento da complementação da indenização fixada em ação de desapropriação, por utilidade pública, submete-se à regra geral do regime de precatórios (art. 100 da CF/88).

2. A utilização de depósito judicial direto para o pagamento da complementação indenizatória é medida excepcional, condicionada à comprovação de que o Poder Público não está em dia com os precatórios (Tema 865/STF).

3. A concessão da tutela definitiva em sentença substitui a análise de tutela provisória (imissão na posse) requerida no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, inc. XXIV; art. 100. Decreto-Lei nº 3.365/41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1665783 GO; STF, RE 922.144/MG (Tema 865 da Repercussão Geral); STF, RE: 00000000000001545279 GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de desapropriação por utilidade pública, por meio da qual pretendem os apelantes a reforma da sentença em razão da inconformidade com a determinação de pagamento da complementação da indenização (diferença entre a oferta inicial e o valor pericial final) mediante o regime de precatórios.

Pois bem. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“[o]
pagamento da indenização por desapropriação apurada em processo judicial deve observar o sistema de precatórios.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 1665783 GO 2020/0040866-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Cabe frisar que essa matéria fora objeto de análise exaustiva pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 865
da Repercussão Geral (RE 922.144/MG).

Na ocasião, a Suprema Corte estabeleceu que a regra do precatório somente é afastada caso o ente público esteja em mora, fixando a seguinte tese:
"No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto
se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios
"
.

Trata-se, pois, de entendimento reiterado pela Suprema Corte, valendo citar o seguinte excerto:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação indireta. Indenização. Forma de pagamento. Regime de precatórios. Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça no qual, em ação de indenização por desapropriação indireta, foi determinado o pagamento do valor devido de forma imediata, ao invés de submetê-lo ao regime de precatórios, sob o fundamento de que a indenização por desapropriação deve ser prévia, justa e em dinheiro, conforme o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da Republica. 3. Na decisão monocrática agravada, reformou-se o acórdão do Tribunal de origem para determinar que o pagamento da indenização observe o regime de precatórios, em conformidade com o art. 100 da Constituição da Republica e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral). 4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, insistindo na tese de que o pagamento da indenização por desapropriação indireta não se sujeita ao regime de precatórios. II.
Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB, conforme jurisprudência do STF consolidada no Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, ou se é cabível exceção para pagamento imediato com base no art. 5º, inc. XXIV, da CRFB. III. Razões de decidir 6. Os argumentos apresentados pelas agravantes não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. 7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CRFB. 8. Pela tese fixada no Tema RG nº 865 se estabelece que, no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o que não foi a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar o regime constitucional. 9. No acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta, divergiu-se do entendimento vinculante desta Corte.
IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 00000000000001545279 GO - GOIÁS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/06/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025)

Nesse cenário, observa-se que a sentença impugnada está em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, pelo que deve ser integralmente mantida.

Ademais, o pedido subsidiário de anulação da sentença para análise do pedido liminar de imissão provisória carece de juridicidade; afinal, a tutela definitiva, concedida após cognição exauriente, substitui a tutela provisória, concedida de forma precária e temporária.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
nego
provimento
.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.